Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-10.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MÉRITO. VALORAÇÃO DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO INDIRETO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTES E MAJORANTES (TEMA 1215/STJ). CONFISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal em que o réu busca a revisão da condenação pelo crime de estupro de vulnerável, impugnando a valoração das provas, das circunstâncias judiciais e da incidência simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o depoimento indireto pode ser valorado para fins de comprovação da autoria; (ii) estabelecer se a ausência de vestígios impede a condenação por atos libidinosos diversos da conjunção carnal; (iii) determinar se a idade da vítima pode justificar exasperação da pena-base; (iv) verificar se os impactos psicológicos especiais autorizam valoração negativa das consequências do crime; (v) avaliar se a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, configura bis in idem, à luz do Tema 1215 do STJ, e se há compensação entre a confissão e a agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra da vítima, corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O depoimento da vítima, suficientemente coeso e corroborado pelas demais provas dos autos, apresentado de forma espontânea e coerente, sem indícios de invenção ou influência externa, deve ser considerado como fundamento válido para a condenação.
5. Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, isto é, sem a presença de testemunhas oculares, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
6. Admite-se o uso do depoimento indireto como meio de prova quando identificada a origem das informações, especialmente quando os genitores relatam a narrativa feita pela própria vítima.
7. A ausência de vestígios é previsível em atos libidinosos diversos da conjunção carnal e não impede a comprovação do abuso sexual.
8. A tenra idade da vítima — seis anos —, embora elementar do tipo, intensifica a gravidade concreta da conduta e justifica a exasperação da pena-base.
9. As consequências do crime são valoradas negativamente quando os danos psicológicos ultrapassam aqueles ordinariamente esperados no tipo penal.
10. Conforme o Tema 1215 do STJ, não há bis in idem na aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, salvo quando presente apenas a relação de autoridade.
11. No caso concreto, a presença simultânea de relação doméstica, familiar e de autoridade afasta o bis in idem e autoriza a incidência das duas circunstâncias.
12. A confissão parcial, utilizada para a formação do convencimento judicial, deve ser reconhecida nos termos da Súmula 545 do STJ, com compensação na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O depoimento indireto é apto a fundamentar a condenação quando identificada a fonte das informações.
2. A ausência de vestígios não impede a condenação por atos libidinosos sem conjunção carnal.
3. A idade extremamente reduzida da vítima autoriza maior censura na pena-base.
4. Consequências psicológicas exacerbadas justificam valoração negativa autônoma.
5. A aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, não configura bis in idem quando houver, além da autoridade, relação doméstica ou familiar.
6. A confissão parcial reconhecida e utilizada no convencimento judicial deve ser compensada com circunstância agravante.